Tribunal: TJBA
Processo: 8029488-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029488-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE CLAUDIO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU)
contra sentença que julgou procedente a ação revisional proposta por
José Cláudio Correia da Silva
, para limitar o reajuste aplicado em setembro/2023 ao índice de 9,63% fixado pela ANS para planos individuais e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a legalidade do reajuste, alegando tratar-se de contrato coletivo empresarial, não sujeito à limitação da ANS, e defende que os aumentos decorreram de critérios técnico-atuariais (sinistralidade e VCMH). Insurge-se também contra a condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (a) a validade do reajuste de aproximadamente 70% aplicado em contrato coletivo empresarial, diante da ausência de comprovação técnica pela operadora; (b) a possibilidade de limitação do reajuste ao percentual fixado pela ANS para planos individuais; e (c) a existência ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Embora a ANS não regule diretamente os reajustes de planos coletivos, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 608/STJ). O reajuste por sinistralidade e VCMH exige comprovação atuarial idônea, sob pena de configurar cláusula abusiva (CDC, art. 51, § 1º, II e III; CC, art. 422).

4. No caso concreto, a operadora não apresentou documentação contábil que comprovasse desequilíbrio contratual, limitando-se a alegações genéricas. O aumento de 70% mostra-se desproporcional e abusivo, impondo desvantagem excessiva ao consumidor.

5. A jurisprudência do TJBA consolidou o entendimento de que, na ausência de comprovação técnica, deve-se aplicar o índice anual fixado pela ANS para contratos individuais, ainda que se trate de plano coletivo.

6. Quanto aos danos morais, não se vislumbra situação configuradora de lesão a direitos da personalidade, mas mero dissabor decorrente da cobrança abusiva, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial. O inadimplemento contratual não gera, por si só, indenização (STJ, AgInt no AREsp 1336041/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a limitação do reajuste ao índice fixado pela ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
8029488-94.2023.8.05.0080
,
em que figuram como parte recorrente
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU)
e como parte recorrida
José Cláudio Correia da Silva
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto